Tribunal: TJSP
Processo: 3005372-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – critérios de correção monetária – decisão judicial que manteve cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E - inconstitucionalidade da TR declarada - ausência de coisa julgada - aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – decisão de origem mantida – recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – critérios de correção monetária – decisão judicial que manteve cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E - inconstitucionalidade da TR declarada - ausência de coisa julgada - aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – decisão de origem mantida – recurso desprovido